Tribunal: TJES
Processo: 5001308-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA SABINO DE CASTRO

AGRAVADO: KURUMA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001308-50.2024.8.08.0000

AGVTE:
NEUZA SABINO DE CASTRO

AGVD
O
:

KURUMA VEICULOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA RECORRENTE. PRAZO. 90 DIAS PARA RECLAMAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRODUTO NA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo os termos do Código de Defesa do Consumidor, o adquirente de bem durável tem o prazo de 90 dias para reclamar o defeito no produto.

2.
Em exegese ao artigo 50 do mesmo diploma, o referido prazo apenas tem início com o término da garantia contratual.

3.
Não findada a garantia prevista no contrato entabulado entre as partes, sequer há o transcurso da garantia legal, portanto, não poder-se-ia falar em decadência.

4. Também obsta o transcurso da decadência o fato da concessionária promover reparos no vício de modo a contribuir para o transcurso do tempo em prejuízo ao consumidor.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001308-50.2024.8.08.0000

AGVTE:
NEUZA SABINO DE CASTRO

AGVD
O
:

KURUMA VEICULOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUZA SABINO DE CASTRO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida no juízo singular que reconheceu a decadência
do
seu direito de requerer a restituição do valor pago para o conserto do
seu
carro ou a
substituição dele.

O magistrado a quo
registrou que o consumidor tem 90 dias para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Segundo ele, o conserto do veículo em relação ao vício alegado foi realizado em agosto/2018 e a ação em comento proposta apenas em fevereiro/2019, ou seja, quando já ultrapassados os 90 dias, o que ensejou o reconhecimento da decadência nesse ponto.

Entrementes, ao menos pela análise do feito que ainda está na fase embrionária no juízo de origem, não há que se falar em decadência.

E assim digo, primeiro, porque o vício,
ao menos por esta análise,
não era aparente, haja vista que se tratava de problema
intermitente no sistema de frenagem.

Outrossim, o veículo havia sido consertado pela concessionária, logo, demoraria um tempo para o defeito novamente exsurgir.

Some-se a isso o fato de que a concessionária realizada serviços no veículo
de maneira recorrente
de modo a reparar o problema.

Para além desses fundamentos, ainda é de se observar que
a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça caminham no sentido de reconhecer que a garantia legal apenas tem início com o término da garantia contratual,
logo, ao primeiro olhar, estando o veículo da recorrente ainda na garantia, não haveria que se falar em decadência.

A propósito, vejamos:

“
[...]1. Quanto à diferença entre os institutos da prescrição e da decadência, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 513-517) que a prescrição é a perda da pretensão do direito, isto é, violado o direito, existe um prazo para que se exija do devedor alguma composição do dano. Existente o direito de cobrar algum tipo de ressarcimento, e durante o prazo de exigência, se o titular da ação não se manifestar, decorre o prazo exigível desta pretensão. Por sua vez, a decadência (Gonçalves, 2014, p. 533, 534) trata da perda do direito potestativo, isto é, surgindo um direito, existe um prazo determinado em lei para que este direito seja exercido.
2. Dispõe o artigo 26, caput, inciso II e §1º, do CDC, que, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, cujo termo inicial corresponderá à data da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços. Consoante previsão do §2º do supramencionado dispositivo legal, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda. 3. Conforme preconiza o art. 50 do CDC, a garantia contratual é complementar à garantia legal, de modo que o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios somente se inicia após o decurso do prazo da garantia contratual que foi concedida pelo fornecedor.[...]
(Apelação Cível 5011153-84.2022.8.08.0030, Rel. Desª. Heloisa Cariello, Julgado em 23/04/2024, 2ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos”
(REsp n. 547.794/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 22/2/2011). 2. Restou devidamente comprovado nos autos que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que a fabricante, por intermédio de seu posto autorizado no Município de Guarapari, autorizou a troca do produto, não havendo que se falar em decadência do prazo de reclamação da consumidora, tampouco em desconhecimento do Apelante quanto ao defeito do produto.
[...] (Apelação Cível nº 0002346-83.2018.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 04/03/2024)

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, afastar a decadência apontada pelo julgador, ensejando o processamento do pedido formulado pela autora/recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.